Tribunal: TJMT
Processo: 1028228-48.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028228-48.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGADO), JURENE MARIA CORREA - CPF: 314.369.191-34 (EMBARGANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MARTHA SILVIA ZAIDEN MAIA BRANDAO - CPF: 592.766.811-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO ANTUNES BRANDAO FILHO - CPF: 111.059.251-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), JURENE MARIA CORREA - CPF: 314.369.191-34 (EMBARGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGANTE), MARTHA SILVIA ZAIDEN MAIA BRANDAO - CPF: 592.766.811-91 (EMBARGANTE), HELIO ANTUNES BRANDAO FILHO - CPF: 111.059.251-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA AO TRIBUNAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos ao acórdão que acolheu parcialmente os primeiros embargos da Sul América Companhia Nacional de Seguros para desbloquear o valor excedente de R$ 210.787,29 e manter bloqueado o montante de R$ 367.496,04. Os embargantes alegam omissão quanto à intempestividade da impugnação à penhora e à atualização dos valores da apólice desde a contratação do seguro, além de questionarem a distribuição das custas processuais e das multas do art. 523 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve omissão quanto à análise da tempestividade da impugnação à penhora apresentada pela seguradora;
(ii) apurar se as questões relativas à atualização dos valores da apólice e à distribuição das custas e multas poderiam ser apreciadas em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica omissão quanto à análise da tempestividade da impugnação à penhora, pois o acórdão consignou expressamente que a impugnação foi intempestiva em relação ao primeiro bloqueio, mas tempestiva quanto ao bloqueio complementar, com base nos prazos previstos no artigo 854, § 3º, do CPC.

As questões relativas à atualização dos valores da apólice, custas processuais e multas do art. 523 do CPC não foram objeto da decisão agravada, tampouco devolvidas ao tribunal para análise, sendo incabível sua apreciação em sede de embargos de declaração, sob pena de supressão de instância.

Os embargantes, ao insistirem na análise de matérias que não integram o objeto dos recursos anteriores, evidenciam a tentativa de rediscutir o mérito, o que não é admissível nesta via recursal, destinada exclusivamente à correção de vícios do acórdão, como omissão, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Questões que não foram objeto do recurso devolvido ao tribunal não podem ser conhecidas em sede de embargos de declaração, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 854, § 3º, 1.022, 523.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - EDcl no REsp 1428903/PE, j. 17/03/2016
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos ao acórdão prolatado em Embargos de Declaração interpostos pela ora embargada que reconheceu a ocorrência de erro material e os acolheu parcialmente para
d
eterminar o desbloqueio do valor excedente
de R$

210.787,29, mantendo-se bloqueado o montante de R$ 367.496,04.

Os embargantes aduzem que no item “3.1” das contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento eles defenderam que a impugnação à penhora apresentada pela seguradora embargada foi intentada fora do prazo legal, visto que deixou transcorrer o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença (em 21.09.2022), e depois, de forma obliqua, após transcorrer mais de um ano e meio do prazo final, apresentou “impugnação à penhora” trazendo à discussão matérias atingidas pela preclusão temporal.

Afirma, ainda, que o acórdão deixou de enfrentar a questão relativa à atualização dos valores da apólice desde a data da contratação do seguro, a existência de cobertura por danos materiais e a questão relativa à distribuição da sucumbência e das multas do art. 523 do CPC, questões impugnadas nas contrarrazões recursais.

Contrarrazões apresentadas no Id 272110856-pág. 01/09.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração visam esclarecer ou corrigir obscuridade, contradição ou erro material, conforme previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Verifica-se que, neste caso, a Câmara se manifestou sobre todos os fundamentos de fato e de direito ventilados nas razões recursais pelos autores e necessários aos deslinde da controvérsia.

Em relação a alegada omissão à intempestividade da impugnação à penhora, assim se manifestou:

No que tange à alegada preclusão da seguradora agravante/embargante para impugnar a penhora, verifica-se que o juízo
a quo
decidiu a questão e esta não foi objeto de Recurso pela agravada/embargante JURENE. Confira-se excerto da decisão proferida nos primeiros Embargos de Declaração:

“(...) De início, convém discorrer sobre a intempestividade da impugnação à penhora.

Nota-se que a decisão que determinou o primeiro bloqueio no valor de R$ 339.531,95 foi proferida em 17/10/2023 e sua publicação no DJe ocorreu em 19/10/2023. Na oportunidade constou que a executada tinha o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a penhora, nos termos do artigo 854, § 3º, CPC (Id. 129495313).

O bloqueio complementar, de R$ 238.751,38, foi deferido em 21/01/2024 e a publicação no DJe ocorreu em 23/01/2024. Na decisão também constou o prazo de 05 (cinco) dias para impugnação (artigo 854, § 3º, CPC).

A executada Sul América Companhia Nacional de Seguros apresentou impugnação à penhora no dia 30/01/2024.

Logo, referida impugnação é intempestiva em relação à primeira penhora, todavia,
tempestiva no que diz respeito à segunda penhora [complementar], razão pela qual passo à sua análise.

Importante destacar que o fato de a executada fazer menção ao artigo 525 do CPC, ao invés do artigo 854 do CPC, não tem o condão de impedir a análise dos argumentos, que se resumem à ilegitimidade passiva e excesso de penhora, em virtude da não observância dos limites da Apólice. (...)”

Se a Impugnação à Penhora apresentada pela seguradora foi rejeitada, determinando a expedição de alvará dos valores bloqueados em favor da exequente/embargante
JURENE MARIA CORREA, ela não tem interesse processual para recorrer dessa questão.

Também ficou consignado no voto condutor dos Aclaratórios anteriores:

“A questão das custas processuais, da solidariedade e como deveriam ser atualizados os valores da apólice, suscitadas pela embargante/agravada na contraminuta do Agravo de Instrumento, não foram objeto da decisão agravada e nem do Recurso do agravante, portanto, não devem ser analisadas nestes Embargos de Declaração sob pena de supressão de instância.

Os pedidos formulados em
contraminuta
de agravo de instrumento que objetiva a reforma do julgado não são conhecidos, dado que o referido instrumento jurídico não permite a revisão da decisão, porquanto, o efeito devolutivo recursal está limitado exclusivamente à matéria ventilada pela parte agravante. Essa impugnação deveria ser formulada na via adequada a obter reforma da decisão proferida pelo juízo de origem.”

Além disso,
a Seguradora atualizou os valores de acordo com as cláusulas contratuais previamente estabelecidas, não havendo, portanto, qualquer fundamento para a alegação de atualização com base no índice IGP-M.

Na realidade, está clara a intenção dos embargantes de rediscutir a matéria, pois o resultado não lhes foi favorável. Contudo, este não é o meio adequado para essa finalidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, relator ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgamento em 17/03/2016, DJe de 29/03/2016).

Isso posto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025